Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719181-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UIRA FELIPE LOURENCO EMBARGADO: CLAUDECY PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O O embargante Uirá Felipe Lourenço pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 13:06:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator